Tribunal: TJMT
Processo: 1021393-57.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021393-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIS CLEI FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 895.327.401-04 (APELANTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO,APOS O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, RETIFICAR SEU VOTO ,FICANDO PREJUDICADA A AMPLIAÇÃO DO JULGAMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
- MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – DEVE HAVER COMPATIBILIDADE DAS CARGAS HORÁRIAS – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF –
SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

Para que seja um Técnico em Desenvolvimento Infantil, previsto expressamente na LC nº 220/2010, exige-se certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, o que configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DANIS CLEI FERREIRA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 1021393-57.2020.8.11.0041 impetrado pela apelante contra ato coator de Marcos Vinícius de Carvalho Santos - Diretor de Recursos Humanos/SME e Denyse Batista Angelini - Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a recorrente sobre
a possibilidade de acumulação do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil para o qual foi aprovada, no concurso público regido pelo Edital 002/PMC/SME/2019, com o de Professora da Educação Básica, o qual já exerce.

Assevera que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil previsto expressamente na LC nº 220/2010, é “cargo técnico científico” conforme previsto na Constituição Federal, para fins de possibilitar a acumulação pretendida com o cargo de professor.

Explica que o Edital nº 002/PMC/SME/2019 prevê como requisito de habilitação para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil do Município de Cuiabá habilitação demonstrada por formação em Curso de Ensino Médio Profissionalizante em Magistério ou Graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia.

Ressalta ainda
“que a jornada de TDI não superpõe à de Professor – Pedagogo, a carga horária de ambos os cargos não ultrapassa o limite de 60 horas semanais o que é o caso dos autos em que sua carga horária semanal como Professor da Educação Básica - Matemática com é de 30h semanais, conforme termo de posse em anexo e agora pretende atribuir ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil cuja carga horária é de 30h conforme anexo III do edital”.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença recorrida, para conceder a segurança a fim de que seja anulado o despacho nº 065/2020 e emitido novo parecer pela autoridade coatora, atribuindo a impetrante o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil em acumulação ao cargo de Professora.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID
72787533
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (ID
74270496
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que a impetrante foi aprovada no concurso público no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil e já exercia a função de Professora da Educação Básica, na Rede Estadual, tais cargos possuem as respectivas cargas horárias de 30h e 30h semanais.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade ou não de acumulação dos cargos de Professora com o de
Técnica em Desenvolvimento Infantil
– TDI da rede pública municipal.

Pois bem.

O inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite, excepcionalmente a acumulação de cargos pelo servidor público, vejamos:

Art. 37 (...)

XVI -

é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

a)

a de dois cargos de professor;

b)

a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c)

a de dois cargos privativos de médico;

Na hipótese, a apelante já exerce a função de Professora, com carga horária de 30 horas semanais.

Hodiernamente, pretende tomar posse no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil-TDI na rede municipal, com carga horária também de 30 horas semanais.

Em análise perfuntória, vislumbra-se que a Lei Complementar Municipal nº 220 de 22 de dezembro de 2010 não deixa dúvidas acerca da classificação do cargo
Técnico em Desenvolvimento Infantil
é o “técnico” acumulável com o cargo de professor, pois exige conhecimento específico para seu exercício,
in verbis
:

Art. 7º Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I-TD1- habilitação em ensino médico com profissionalização específica;

Não bastasse, no Anexo III do EDITAL N.º 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela recorrente, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são os requisitos do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, transcrevo:

Técnico em Desenvolvimento Infantil:

- Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou – Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado.

Assim, conforme alhures assentado, é possível concluir que existe a propalada habilitação técnico-científica especializada.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CRF – LEI INFRACONSTITUCIONAL ADEQUADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A Carta Magna permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.
(N.U 0027130-68.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU PROVIMENTO
, o que implica na reforma da sentença objurgada, para conceder a segurança da exordial, a fim de determinar que a autoridade coatora proceda com nova análise do processo administrativo relativo à posse da impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

ENCAMINHE OS AUTOS PARA A CONFECÇÃO DE VOTO ESCRITO.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 18 DE MAIO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECUSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º. VOGAL, E DO 1º. VOGAL VOTAR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO DE 31 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA RETIFICADOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Estou a retificar o meu voto porque tem tudo a ver pedagoga com técnica de desenvolvimento infantil.

Em votos precedentes já retifiquei este entendimento e neste caso concordo com o voto do eminente Desembargador relator.

Em razão da retificação do voto do primeiro vogal, a câmara por unanimidade deu provimento ao recurso.

Suspensa a técnica em razão da unanimidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021